Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021696-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EIVANILDA DAS GRACAS DE JESUS - CPF: 766.970.451-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –– PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – FALHA COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE PENSIONISTA DO INSS - DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo descontos indevidos na conta da promovente sem a comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo pensionista do INSS.

Reforma da sentença para inclusão do dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição já em dobro do valor do valor descontado indevidamente (R$ 862,82) e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral ao argumento de que se trata de mero desconto, aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente
CONDENAR
a reclamada a restituir ao reclamante o valor de
R$ 862,82 (oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos),
já calculados em dobro, com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês e correção monetária calculada pelo INPC, amos a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data de cada desconto, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ
,
e o faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mantenho a medida liminar anteriormente concedida.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não comprovada a contratação nem a autorização da Reclamante para desconto em sua conta corrente, o que lhe causou prejuízo financeiro.

Sustentou que percebeu uma diminuição em seu benefício do INSS que é creditado em conta e, em razão disso, foi verificar junto ao ente federado do que se tratava, quando então descobriu que em sua conta estavam sendo efetuado desconto sem sua autorização.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova em audiência de instrução e quer comprovar os danos sofridos, através da oitiva de suas testemunhas em audiência de instrução. Tudo para a procedência do pedido de dano moral.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No caso, pretende a parte promovente, ora recorrente, a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, alegando que jamais contratou qualquer serviço que pudesse dar ensejo às cobranças lançadas em sua conta corrente.

Afirma que foram debitados de sua conta os seguintes descontos intitulados sudamérica clube de serviços:

• 07/06/2019 – R$ 61,63 (Sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

• 05/07/2019 – R$ 61,63 (Sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

• 07/08/2019 – R$ 61,63 (Sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

• 06/09/2019 – R$ 61,63 (Sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

• 07/10/2019 – R$ 61,63 (Sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

• 07/11/2019 – R$ 123,26 (Cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

• 06/12/2019 – R$ 61,63 (Sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não comprovada a legitimidade dos descontos e contratação e que foram efetivados sete descontos da conta da promovente que possui parcos recursos e é pensionista do INSS.

Portanto, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
de que os fatos não ensejam indenização por dano moral, entendo que a sentença deve ser reformada para que esta seja incluída.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos com fulcro, no artigo 46, da lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020